Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
3. Restando comprovado que o acusado não se encontrava em situação de perigo atual, é de ser afastada a excludente do estado de necessidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.